Tribunal: TCU
Processo: 016.887/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1466/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Frutado, com o propósito de que esta Corte de Contas decida pela adoção das medidas de sua competência visando a conhecer e a acompanhar como vêm sendo as tomadas de decisões nas utilizações das reservas cambiais a cargo do Banco Central do Brasil (Bacen/BCB), diante de suposto iminente risco do "índice de adequação" das reservas cambiais brasileiras não se enquadrar nos parâmetros satisfatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI), bem como diante da importância da utilização desses recursos para conter a situação calamitosa em que a sociedade brasileira se encontra em contraposição da necessidade de se considerar os eventuais impactos advindos de possível utilização massiva desses recursos frente à segurança e frente à solidez da economia brasileira; Considerando que se encontra em andamento no Tribunal acompanhamento cujos resultados possivelmente atenderão ao representante (TC Processo 016.028/2020-1 ); Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; arquivar; informar ao representante acerca da existência de processo conexo (acompanhamento) em andamento na SecexFinanças, cujo escopo engloba as questões suscitadas (TC Processo 016.028/2020-1 ); realizar a juntada das peças 1-5 e 8 do presente processo, assim como a presente instrução e a decisão que venha a ser proferida, ao TC Processo 016.028/2020-1 ; e em dar ciência desta deliberação representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.887/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.